Tribunal: TJES
Processo: 5009069-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009069-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009069-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS
PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta da inicial acusatória:

(...) Extrai-se do Inquérito Policial n° 131/2021, que serve de suporte à presente denúncia, que o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, nas primeiras horas do dia 24.10.2021, sendo por volta das 01h33min, na Avenida José Assis Baeta, bairro Vila Nova, mais precisamente no interior do Cerimonial Encontros, sacou sua arma de fogo, sendo uma pistola da marca Taurus 40, modelo PT 840, e, de modo inesperado pela vítima, impossibilitando-a qualquer reação de defesa, com
animus necandi,
agindo em total ato de violação de seu dever inerente a sua profissão e mediante abuso de autoridade, desferiu um tiro na vítima Romário Costa Ramos, ocasionando a sua morte.

Depreende-se do caderno investigatório que, na data supracitada, no Cerimonial Encontros localizado no endereco acima mencionado, coma um evento festivo. promovido pela pessoa de Romario Costa Ramos, o qual estava responsável por franquear a entrada dos participantes, mediante a compra de ingresso.

O denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, servidor público, policial militar, lotado no PCS do 7º BPM, participava do evento e fazia uso de bebida alcoólica, precisamente, whisky. Em determinado momento da festa, dirigiu-se ao banheiro. Lá iniciou uma discussão com a pessoa de Sidimar
de Souza Costa, por motivo fútil.

A desavença se estendeu até o salão onde ocorria a festa, oportunidade em que a vítima Romário Costa Ramos, ao ver a movimentação, foi procurar ter conhecimento do que estava ocorrendo, já que era organizador do evento. A vítima visualizou o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR como um
dos envolvidos e buscou apaziguar a situação.

Contudo, o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, numa atitude desproporcional, de forma fria, inesperada pela vítima, impossibilitando-a de esboçar qualquer reação de defesa, violando seu dever juramento de defesa à sociedade, tomou sua arma de fogo em punho e tendo tocado os ombros da vitima, virando-a, já que Romário Costa Ramos estava de costas, disparou contra a vitima na região toracoabdominal direita, que logo caiu ao chão.

O denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR visualizou a vítima caída e deixou o local em seguida, numa atitude de fuga, tomando rumo ignorado.

A vítima Romário Costa Ramos foi socorrida por João Victor Santos Oliveira, que o levou ao Hospital local, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferida ao Hospital na cidade de Barra de São Francisco, em virtude da gravidade do ferimento.

A polícia militar foi acionada e compareceu ao Hospital, momento em que tomaram conhecimento do crime ocorrido e que o autor do disparo seria o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR. A guarnição envidou esforços para localizar o acusado, contudo, ele já havia empreendido fuga(...).

Ainda, em consulta aos autos processuais junto ao Sistema E-JUD, obtive acesso aos depoimentos prestados pelas testemunhas e, nos termos da declaração prestada pela Testemunha Protegida, mesmo tendo sido contido por algumas pessoas, o paciente teria se desvencilhado e ao seguir a vítima Romário, sacou a arma funcional e logo em seguida efetuou um disparo que foi causa suficiente da morte da vítima.

Para melhor esclarecimento da dinâmica dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Testemunha protegida
:(...)
-A senhora falou na delegacia que estava participando de uma festa ocorrida no Cerimonial Encontros, localizado no bairro vila Nova, em Ecoporanga que iniciou na noite do dia vinte e três do dez de 2021 e terminou na madrugada do dia 24. Que a Declarante não conhecia Olinto Marcial Jardim Júnior, que conhecia Romário Costa Ramos de cumprimentar, mas não sou intima, que a declarante viu Olinto Marcial Jardim na festa. Que Olinto comprou bebida alcoólica no local e o viu o tempo todo com o copo na mão bebendo, que eu o vi com a bebida na mão, Que a declarante percebeu uma confusão envolvendo Olinto Marcial e uma outra pessoa, que amigos dessa pessoa de Olinto separaram os dois para evitar briga. Que Romário se aproximou de Olinto, mas não, que Romário se aproximou de Olinto para conversarem e conversaram para evitar confusão. Mas não foi possível dizer o que os mesmos falaram em razão do barulho do som, p
orém percebeu que foi uma conversa amistosa que Romário não tinha nenhum envolvimento na confusão apenas se aproximou de ambos para conversar e sessar a discussão, que não teve agressão física, apenas discussão, que em um determinado momento essa pessoa envolvida na confusão foi retirada do galpão onde a festa era realizada e levada para área externa por amigos que então Olinto tentou ir atrás do rapaz, que os amigos de Olinto tentaram impedir. Que em determinado momento Olinto conseguiu se desvencilhar de seus amigos e foi em direção a saída do galpão.

Que nesse momento Romário tentou conversar com Olinto para evitar uma briga, Romário chegou a colocar a mão no ombro de 'Olinto, mas de maneira sutil. Que Olinto então deu um tapa com ambas as mãos no peito de Romário que se desequilibrou e deu alguns passos para trás, Ele começou a cair, ele desequilibrou, no que ele e atirou, que o Romário só tentou conversar com ele, pegou a arma da cintura e atirou, que Estava perto do bar(...)

Testemunha WILLIANS SIQUEIRA FERREIRA
:
(...) Que Romário não comprou bebida no bar. Que Romário não tinha aparência alcoolizada nenhuma.
Que recorda do Olinto no evento e que vendeu bebida alcoólica para Olinto. Que vendeu pelo menos uma garrafa de uísque, que não é comum vender garrafa de uísque no evento, por isso se recorda.
Que estava com Olinto, Medrades e não se recorda do outro rapaz, que a versão que ouviu foi que houve uma tentativa do Sr. Olinto de ir ao banheiro, que no banheiro encontrou um rapaz que estava usando droga , que começou uma confusão, parece que na hora lá, houve um saque da arma lá, dentro do banheiro, aí o rapaz que seria a vítima, sai em direção, e quando passa na portaria o Romário vendo a confusão e tentando atrasar o Sr.. Olinto, que a informação que chegou foi que Romário tentou atrasar , que depois foi entregue à polícia civil uma cápsula (projetil) que foi achada nesse banheiro, possivelmente decorrente do fato, que tinha um projétil pequeno lá, intacto, que não tinha sido deflagrado, que achou depois de limpar o galpão, que a quem pertence não sabe, que Olinto se identificou como policial, e disse que tinha uma equipe de segurança, e que se uma hora a gente precisasse fazer uma festa maior, ele poderia atender a gente com a equipe, que não ouviu dizer que Romário tentou agredir Olinto, que após o disparo todo mundo correu, que ele (Olinto) foi embora logo(...)

Testemunha WELITON MEDRADES:
(...)
Que estava próximo ao Olinto. Que ficaram juntos na festa, que ele (Olinto) bebeu um pouquinho sim, confirmo que ele (Olinto) bebeu, mas moderado, um pouquinho assim (mostrando com as mãos, ele foi embora dirigindo,
que ninguém tentou agredir ele (Olinto) no dia dos fatos que Romário não tentou agredir ele no dia dos fatos. Que não viu ninguém persegui-lo. Que não viu o momento do disparo(...).

Pois bem. Em que pese seja o paciente primário, entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Isso porque, conforme consta dos depoimentos acima acostados, a vítima Romário em momento algum teria tentado agredir o paciente OLINTO.

Os relatos testemunhais dão conta que Romário assumiu uma postura apaziguadora, momento em que foi supostamente perseguido e derrubado ao chão por Olinto, que por sua vez efetuou um disparo de arma de fogo contra Romário, que veio a falecer.

Assim, considerando que o paciente é policial militar e deveria prezar pela segurança pública, sendo conhecedor de técnicas profissionais de contenção de conflitos, nos salta aos olhos que sua primeira reação a um suposto empurrão tenha sido recorrer à utilização de sua arma funcional.

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, em especial por já ter sido o mesmo pronunciado.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO - NECESSIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.